Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ACESSO DOS DISCENTES AO TEOR DAS PROVAS E TRABALHOS ACADÊMICOS CORRIGIDOS. IRREGULARIDADES NARRADAS NA INICIAL NÃO EVIDENCIADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra instituição de ensino superior, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão a) de exibição de provas, trabalhos acadêmicos e dados relativos à matrícula e situação acadêmica do autor; e b) de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de suposta inadequação na prestação de serviços educacionais por ela prestados.
2. A juntada extemporânea de documentos só é admitida quando se tratar de documento novo, assim entendido aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou após a sentença, bem como nos casos em que provado pelo interessado o justo impedimento à sua oportuna apresentação, nos termos dos arts. 434, 435 e 1.014 do CPC. Não se trata, contudo, da hipótese dos autos, porque os excertos de petições e manifestações processuais constantes de outros processos (ID 29887337) e o arquivo de mídia de ID 29887339, apresentados conjuntamente ao apelo adesivo interposto pelo autor, poderiam ter sido por ele regularmente exibidos durante a fase de instrução.
3. A superveniente colação de grau da parte autora, ora apelante, não resulta na superveniente ausência de seu interesse de agir, tendo em vista a subsistência da necessidade, utilidade e adequação do provimento judicial por ela vindicado, no sentido de apurar a eventual responsabilidade civil da instituição de ensino superior, ora apelada, por supostos atos ilícitos por ela praticados durante a prestação de serviços. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Na espécie, muito embora o autor, ora apelante, tenha atribuído à apelada a prática de ato ilícito consubstanciado na ausência de disponibilização aos alunos do curso de engenharia civil dos resultados de exames e a metodologia de correção das provas e trabalhos acadêmicos, tal fato não foi suficientemente demonstrado.
5. Em verdade, da análise detida dos autos, verifica-se que a instituição de ensino disponibilizou aos discentes, em atendimento à exigência legal contida no art. 47, § 1o, da Lei n. 9.394/96, um “Manual de Informações Acadêmicas e Calendário Escolar” (ID 37609056). Desse documento, é possível extrair a existência de verdadeiro procedimento interno para revisão e entrega de exames e trabalhos acadêmicos pelos alunos, com expressa e específica definição de datas para apresentação de requerimentos e retirada de documentos pelos discentes, mediante assinatura e disponibilização de protocolo de entrega.
6. No ponto, nota-se que os documentos apresentados aos autos não apontam que o aluno, ora apelante, tenha solicitado acesso aos seus exames e trabalhos acadêmicos, tampouco a revisão das notas atribuídas às suas atividades curriculares, razão por que é imperioso concluir que o autor não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC.
7. A par de tal quadro, se não evidenciado vício ou qualquer outra inadequação na prestação dos serviços fornecidos pela instituição de ensino superior, ora apelada, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.